Tribunal: TJMT
Processo: 1029209-22.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029209-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURELIO RENE ARRAIS - CPF: 376.441.651-34 (APELANTE), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (APELANTE), HUGO BLANCO FILHO - CPF: 048.389.551-20 (APELANTE), ELISABETH CARMEN DUARTE - CPF: 491.409.656-00 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO BLANCO FILHO - CPF: 048.389.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA NÃO REGISTRADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Aurélio Rene Arrais contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por Elisabeth Carmen Duarte, desconstituindo penhora sobre imóvel adquirido pela embargante, mas com escritura pública de compra e venda não registrada no Cartório de Registro de Imóveis. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a responsabilidade pela sucumbência, considerando o princípio da causalidade, em razão de a embargante não ter registrado a escritura de compra e venda do imóvel, resultando na penhora indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda impede a formalização do domínio do imóvel no nome da embargante, o que permitiu a penhora em nome dos antigos proprietários na ação de execução.

O apelante, mesmo após tomar ciência da transferência do imóvel, contestou os Embargos de Terceiro e insistiu na validade da penhora, caracterizando resistência processual injustificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo 872, estabelece que a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo imputada à parte embargada que, ciente da transmissão do bem, insiste na impugnação ou recurso para manter a penhora.

A resistência do apelante à pretensão do embargante, mesmo diante da irregularidade da penhora, configura o nexo causal para a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

A ausência de registro de escritura pública de compra e venda de imóvel não exime o embargado que, ciente da transferência do bem, insiste na validade da penhora, de arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Nos Embargos de Terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais é da parte que deu causa à perpetuação do litígio ao resistir injustificadamente à desconstituição da penhora indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
AURELIO RENE ARRAIS
contra sentença proferida nos “Embargos de Terceiros” movidos pela parte recorrida
ELISABETH CARMEN DUARTE
- alegando ser proprietária de um imóvel objeto de penhora em uma ação de execução – que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

217361305)
julgou procedentes

os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro
ajuizado por Elisabeth Carmen Duarte em desfavor do exequente Aurélio Rene Arrais e dos executados Imobiliária Acapulco, Hugo Blanco Urrutia, Maria Scharz de Mello e Hugo Blanco Filho, para confirmar a liminar concedida e desconstituir a penhora realizada no cumprimento de sentença

de

nº 0012082-94.1999.8.11.0041, com relação apenas e tão somente ao imóvel de matrícula n. 18.747, referente ao lote 07 da quadra 20.

Condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões (ID.

217361310) alega que conforme se percebe da matrícula do imóvel penhorado, alvo dos embargos de terceiro, não havia qualquer averbação referente a compra do imóvel pela embargante/apelada ou por quem quer que seja. Diante disso, nos autos de execução, foi requerida e realizada a penhora, avaliação e obedecendo os tramites legais, e o imóvel foi encaminhado para leilão.

Aduz que a penhora ocorreu no ano de 2015, e que somente no ano de 2022, quando o imóvel estava prestes a ser leiloado, ou seja, quase 07 (sete) anos após a penhora, a apelada interpôs a presente ação.

Sustenta que a embargante/apelada em não registrar a escritura de compra e venda, levou o apelante em erro, e, o “contrato de gaveta”, não garantiu a segurança jurídica plena, tanto que o imóvel foi penhorado e estava sendo leiloado.

Afirma que não resta dúvida que a culpa da penhora ter sido realizada no imóvel, foi única e exclusiva da embargante/apelada, motivo pelo qual, por força do “princípio da causalidade”, as despesas processuais são de sua responsabilidade, pois deu causa à instauração do processo.

Requer provimento para reformar a sentença recorrida, no sentido a condenar a apelada/embargante ao pagamento de honorários advocatícios e demais custas processuais.

Contrarrazões sob ID. 217361314.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
no pedido de reforma da condenação sucumbencial, para que seja atribuída a parte embargante apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada adquiriu o imóvel em questão, localizado no lote 07, quadra 20, do Loteamento Bom Clima, em Chapada dos Guimarães/MT, em 1993, por meio de escritura pública de compra e venda. O título, entretanto, não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o que manteve a titularidade formal nos nomes dos antigos proprietários.

Foi noticiado que o referido imóvel foi penhorado em ação de execução (autos nº 0012082-94.1999.8.11.0041), pois constava formalmente como pertencente aos executados daquela ação, devido à ausência de averbação da compra.

Por seu turno, a embargante/apelada ajuizou Embargos de Terceiro alegando ser proprietária do imóvel objeto de penhora decorrente da ação de execução. Informou que adquiriu o bem em 1994, contudo, a escritura de compra e venda não estava registrada na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

Citados os embargados, apenas o embargado Aurélio Rene Arrais, e ora recorrente, apresentou contestação, confrontando as razões trazidas em Embargos de Terceiro e insistindo na constrição embargada.

De outro norte, os embargados Imobiliária Acapulco, Hugo Blanco Urrutia, Maria Scharz de Mello e Hugo Blanco Filho, citados, não se manifestaram no autos dentro do prazo legal, razão pela qual foi decretada a revelia.

A sentença de primeira instância reconheceu a improcedência da penhora, mas condenou o embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante fundamenta seu pedido no princípio da causalidade, alegando que a desídia da embargante em registrar o título foi determinante para a ocorrência da penhora e consequente instauração dos embargos.

Salutar colacionar a Súmula nº 303 do STJ, que dispõe:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Ainda sobre Embargos de Terceiro, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 872, instrui que:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

A teoria da causalidade determina que a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à instauração da demanda.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Nos embargos de terceiro, a aplicação do princípio da causalidade é evidente, especialmente quando a constrição recai sobre bens de terceiros alheios à relação jurídica executada.
Caso o embargado, mesmo ciente da irregularidade, opte por resistir à pretensão do embargante, fica evidente a sua responsabilidade pelo custeio dos honorários advocatícios e demais despesas processuais.
Essa resistência configura o nexo causal que legitima a imputação dos ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 11ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 1550). (g.n).

Citados os embargados, apenas o embargado Aurélio Rene Arrais apresentou contestação, confrontando as razões trazidas em Embargos de Terceiro e insistindo na constrição embargada.

A resistência processual da parte embargada apelante - que defendeu a manutenção da constrição questionada - demonstra sua oposição direta contra à pretensão do embargante, insistindo na validade da medida constritiva indevida. Por essa razão, deve arcar com a condenação sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, já que sua resistência injustificada deu causa à perpetuação do litígio.

Como a parte apelante embargada insistiu na manutenção da constrição, uma vez que contestou os embargos de terceiro, deve arcar com os encargos de sucumbência, inclusive a verba honorária fixada pela r. sentença apelada.

A tese esboçada foi confirmada por ocasião do Tema 872 (sistemática dos recurso repetitivos), o que afasta a incidência da Súmula 303/STJ ao caso dos autos.

Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.”
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (g.n).

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. (...) 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
"
. 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. (...) (antigo art. 543-C do CPC/1973).” (STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2016). (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025